Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores pagos e indenizatória de danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em contrato de promessa de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de as partes, em audiência de conciliação, pugnarem pela produção de prova oral, não apresentaram o rol de testemunhas, tampouco justificaram a necessidade do pedido, conforme determinado no termo de sessão de conciliação (ID 17555357). Pela natureza do caso as controvérsias são resolvidas pela análise da prova documental. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.

3 – Promessa de compra e venda de imóvel. Falha na prestação do serviço. Teoria da Aparência. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor alega que, com o objetivo de adquirir um imóvel do segundo réu, dirigiu-se até o estabelecimento da sociedade empresária e, por intermédio da primeira requerida (Sra. Nádia Aguiar Nery), firmou contrato de promessa de compra e venda e pagou a quantia inicial de R$ 9.958,00. Todavia, a Sra. Nádia não concluiu o negócio junto à construtora, de modo que o segundo réu desconhece que o contrato foi celebrado. Os documentos juntados no processo, em especial a proposta de compra e venda (ID 17555330), indicam que houve a celebração do contrato e que o autor efetuou o pagamento nos termos da proposta descrita (ID 17555331), sendo uma parcela de R$ 4.000,00 e outra de R$ 5.958,00, referente à entrada do valor do imóvel. O fato de o segundo requerido desconhecer a celebração do contrato não o exime de restituir a quantia despendida pelo autor. Ainda que as provas do processo indiquem suposta fraude praticada pela primeira requerida, o qual alega ser corretora autônoma, há verossimilhança nas alegações do autor de que o contrato foi firmado no estabelecimento empresarial do segundo réu, o que é corroborado pela presença, no contrato, da logomarca referente à sociedade empresária FOCO CONTRUTORA (ID 17555331 - Pág. 1). Conforme previsão no art. 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Nesse sentido, jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes: (07045599320198070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a. Turma). Assim, mesmo no caso de eventual fraude praticada pela primeira requerida, o segundo réu é solidariamente responsável pela restituição dos valores despendidos pelo autor e reparar eventuais danos causados, de modo a incidir a Teoria da Aparência.

4 – Responsabilidade solidária. Ausência. Em relação à responsabilidade da segunda ré, FOCO Engenharia, não há nenhum documento firmado por ela em que se obrigue em relação à promessa de compra e venda. O que há é apenas um formulário, o qual é firmado apenas pelo promitente comprador e pela corretora. Apesar de o autor afirmar que procurou a empresa para a negociação, não restou claro se a procurou já com a assessoria da corretora, caso em que esta não pode ser considerada preposta da promitente vendedora, ou se a corretora lá já se encontrava. Ademais, ambos os réus afirmam que a corretora foi procurada antes de a construtora. Assim, não há demonstração de que a corretora seja preposta ou representante da empresa, de modo que não há elementos para o reconhecimento da responsabilidade solidária.

5 – Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. O caso em exame decorre de desacerto negocial que não resvala para a violação a direitos da personalidade, eis que não foi atingida a honra, a integridade psíquica ou outros direitos do autor. Sentença que se reforma afastar a indenização por danos morais e afastar a responsabilidade da segunda ré.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W